Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ARREPENDIMENTO. INVIÁVEL A REVERSÃO PARA PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I. As matérias impugnadas e devolvidas a esta 2a Turma Cível centram-se no acerto (ou não) da sentença de indeferimento da petição inicial (ausência de emenda a tempo e modo), e a (in)viabilidade de "reversão” do procedimento de execução em ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei 911/1969.
II. O art. 321, parágrafo único, bem como o art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, preveem o indeferimento da petição inicial caso advenha o descumprimento às determinações de emenda.
III. E apesar da determinação da emenda à petição inicial, com expressa advertência nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora (apelante) formula pedido que não se ajusta ao procedimento executivo.
IV. Carecendo dos requisitos essenciais a ação de execução (Código de Processo Civil, artigo 784, inciso III), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.
V. Em que pese ter sido facultado ao credor fiduciário a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, o inverso (“reversão” ao procedimento originário) é inviável por ausência de previsão legislativa. Assim, o arrependimento do exequente que já exerceu a faculdade prevista no artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem a demonstração da localização do veículo, caracteriza desídia e tumulto à marcha processual.
VI. Apelação desprovida.